Tribunal: STF
Processo: HC 250957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.1.2025, por Julio Cesar de Oliveira Santiago, advogado, em benefício de Diogo de Souza Gomes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.050/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.12.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG, em 12.12.2024 (e-doc. 4), com os seguintes fundamentos:



    “(...) não existem vícios formais ou materiais que maculem a prisão em flagrante delito, estando atendidos os requisitos legais acima listados, razão porque, na esteira do parecer do MP e na forma do art. 310, caput, do CPP, HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGRANTE. 



    Como consequência da homologação da prisão em flagrante, atento ao que dispõe o art. 310, caput, II, do CPP, entendo conveniente converter o flagrante em PRISÕES PREVENTIVAS, em razão dos fundamentos que passo a expor.



    Existe prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, conforme se pode notar principalmente do relato do condutor. Ademais, há indícios razoáveis de eventual perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, pois conforme se indefere dos autos, a guarnição policial encontrou os autuados em situação de traficância, conforme o relato:. (...)



    Assim, conforme fundamentado pelo Ministério Público, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, indicam o envolvimento dos custodiados na prática do tráfico de drogas. Além disso, conforme o boletim de ocorrência juntado pelo Ministério Público ao ID. 10361872468, datado do dia 12/08/2024, ou seja, recentemente, há registro de que o autuado Ruan Vitor, em condução de um veículo, após sinais sonoros de parada da Polícia Militar, desembarcou do veículo e efetuou três disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, afirmando, posteriormente, que estaria andando armado em razão de desavenças com alguns traficantes da região do sítio poções, demonstrando sua periculosidade e envolvimento reiterado com o tráfico de drogas. 



    Ademais, verifica-se que os autuados são contumazes em desrespeitar ordens proferidas pela Polícia Militar, bem como em resistir à prisão, tendo, inclusive, o autuado Diego desacatado a policial Lorrayne, o que demonstra completo menoscabo dos autuados com a justiça. 



    Além disso, apesar dos custodiados serem primários, como já é pacífico da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis dos autuados, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública, o que é o caso dos autos” (e-doc. 4).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.527633-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.12.2024, o Relator, Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 5). 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.050/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6). 



    5. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 969.050/MG é objeto da presente impetração. O impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em casos de manifesta ilegalidade. 



    Acentua que, “os próprios policiais afirmaram que quando chegaram no local o acusado estava sentado com outra pessoa, depois afirmaram que teriam visto apenas o acusado Ruan Vitor guardando uma sacola no meio do mato sem nada manifestar acerca de Diogo. O impetrante afirma que estava no local, onde foi usar um cigarro de maconha. Desta feita, não existem nos autos indícios de autoria a sustentar a decretação da prisão preventiva do acusado Diogo de Souza Gomes” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que o paciente “é primário e de bons antecedentes, sequer tem registrado alguma prisão em toda sua vida, demonstrando, assim, que sua liberdade não coloca em risco a sociedade, tampouco a condução de eventual processo penal. Também possui residência fixa, conforme informado nos autos, onde pode ser encontrado quando instado, além de informar ocupação lícita” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “em que pese o acusado não estar portando e sequer ter contato com a droga apreendida, sem ser visto, ainda, em qualquer atividade de traficância, tem-se que a droga apreendida no mato não demonstra maior gravidade, aliada ainda à primariedade do paciente, o que também enseja sua liberdade provisória” (fl. 7, e-doc.1).



    Assevera que “em caso de condenação futura, perfeitamente cabível a pena mínima cominada ao delito e a benesse do prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, não justificando a manutenção do paciente em cárcere, posto que responderá ao processo preso e, se condenado, será solto” (fl. 8, 
e-doc.1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por todas estas razões o paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a liminar pleiteada e, ao final, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, ou com aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.050/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça mineiro que o mérito do Habeas Corpus n. n. 1.0000.24.527633-2/000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram presos em flagrante, em suposto ponto de traficância, com 193,20 gramas de maconha divididos em quarenta porções e 3,95 gramas de cocaína divididos em sete porções.



    10. Em 12.12.2024, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pelas circunstâncias do caso:



   “Existe prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, conforme se pode notar principalmente do relato do condutor. Ademais, há indícios razoáveis de eventual perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, pois conforme se indefere dos autos, a guarnição policial encontrou os autuados em situação de traficância, conforme o relato:. (...)



    Assim, conforme fundamentado pelo Ministério Público, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, indicam o envolvimento dos custodiados na prática do tráfico de drogas. Além disso, conforme o boletim de ocorrência juntado pelo Ministério Público ao ID. 10361872468, datado do dia 12/08/2024, ou seja, recentemente, há registro de que o autuado Ruan Vitor, em condução de um veículo, após sinais sonoros de parada da Polícia Militar, desembarcou do veículo e efetuou três disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, afirmando, posteriormente, que estaria andando armado em razão de desavenças com alguns traficantes da região do sítio poções, demonstrando sua periculosidade e envolvimento reiterado com o tráfico de drogas. 



    Ademais, verifica-se que os autuados são contumazes em desrespeitar ordens proferidas pela Polícia Militar, bem como em resistir à prisão, tendo, inclusive, o autuado Diego desacatado a policial Lorrayne, o que demonstra completo menoscabo dos autuados com a justiça. 



    Além disso, apesar dos custodiados serem primários, como já é pacífico da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis dos autuados, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública, o que é o caso dos autos” (e-doc. 4).



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.0000.24.527633-2/000, em 13.12.2024, o Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, afirmou que a prisão preventiva seria necessária para manutenção da ordem pública: 



    “Com efeito, narra o APFD (doc. 03) que, após receberem notícias acerca da prática do Tráfico de Drogas, no Parque Batismal, no Bairro Sítio Poções, com descrição dos supostos autores, Policiais teriam se dirigido ao local relatado, o qual, inclusive, é conhecido pelo comércio de drogas. 



    Na região indicada, PM’s teriam visualizado Diogo de Souza Gomes (Paciente) e Ruan Vitor Gonçalves dos Santos, os quais supostamente correspondiam às características noticiadas. Depreende-se que, ao perceber a aproximação policial, o Paciente e Ruan teriam demonstrado nervosismo, tendo o suposto Coautor retirado sacola que estava debaixo da blusa.



    Em seguida, Diogo e Ruan teriam iniciado tentativa de fuga, evadindo em direção à vegetação alta. Dessa forma, Militares teriam realizado cerco no Parque, enquanto aguardavam apoio policial e conversam com os supostos autores para que se apresentassem (APFD, doc. 03). 



    Depreende-se, contudo, que o Paciente e Ruan não teriam obedecido às ordens policiais, sendo que, neste período, um dos PM’s teria visualizado Ruan ocultando, na vegetação, a sacola que levava consigo (APFD, doc. 03). 



    Com a chegada dos demais Militares, PM’s iniciaram a abordagem, ocasião em que o Paciente e Ruan teriam resistido, ativamente, à Prisão, tendo Diogo, inclusive, se recusado a acatar ordens da PM Lorrayne Mical dos Santos, afirmando que ‘lugar de mulher não é na polícia’ (APFD, doc. 03). 



    Efetuada a Prisão de Diogo e Ruan, Policiais teriam apreendido a sacola, em tese, ocultada pelo suposto Coautor, oportunidade em que teriam sido localizadas 40 porções de maconha, pesando 193,20g, e 07 porções de maconha, com massa de 3,95g, e a quantia de R$199,00, em cédulas diversas (Exames Preliminares em Drogas de Abuso, doc. 24 e 25). 



    Assim, conforme salientado pelo Magistrado Singular (doc. 39), a apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (193,2g de maconha e 3,95g de cocaína), aliada às circunstâncias do Flagrante, em que o Paciente teria resistido ativamente à Prisão, assim como, em tese, exercia o comércio de drogas, em concurso de pessoas, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, o que justifica a imposição da prisão preventiva para garantir a ordem pública, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: STJ, AgRg no HC 851835/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23.10.2023). 



    A r. Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, portanto, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e adequação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante” (fl. 6, ).



    12. Os dados descritos e os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes não permitem concluir haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias da apreensão e pela variedade dos entorpecentes apreendidos (193,20 gramas de maconha e 3,95 gramas de cocaína).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na periculosidade social do agente, evidenciada, entre outros aspectos, pela quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Audiência de custódia. Não realização. Justa causa. Pandemia da Covid-19. Não realização de audiência de custódia. Ausência de automático relaxamento da prisão. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.091-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    16. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que o paciente estaria no local apenas para fazer uso de entorpecente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    17. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é competente para cuidar do caso e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes a apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, ausente - como é o caso - demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora